Tribunal: STF
Processo: HC 163998
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – PEDIDO – ANÁLISE. Considerada a falta de constatação de haver sido o pedido de progressão apreciado, cumpre impor ao Juízo que o faça, a fim de evitar a submissão do paciente ao cumprimento de pena em regime mais gravoso.



    ORDEM – CORRÉUS – EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus – artigo 580 do Código de Processo Penal.